Tribunal: TJDFT
Processo: 0729995-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PAGAMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. REALIZADO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 313, II, e 922 do CPC/2015.
2. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. Aperfeiçoada a relação processual, o acordo deverá ser homologado. Precedentes.
3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
4. A extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC, quando presente o interesse processual, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.